Tribunal: TJES
Processo: 5000648-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000648-95
.2020.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
M. R. M.
(representado por P. R.)

A
GRAV
A
D
O
:
J. G. M.
S.

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
RITO DA
PRISÃO CIVIL.
FACULDADE DO CREDOR EXEQUENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é
aquele
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. (Súmula nº 309 do STJ e art. 528, § 7º, do CPC)

2.
C
onstitui faculdade do credor a escolha do procedimento que melhor atende
à
sua pretensão executiva. Portanto, em se tratando de dívida alimentar atual e de execução ajuizada pelo rito da prisão civil, não cabe ao magistrado convertê-lo para o de constrição patrimonial.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer
e dar provimento

a
o agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ______________ de _____.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000648-95
.2020.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
M. R. M.
(representado por P. R.)

A
GRAV
A
D
O
:
J. G. M.
S.

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
M. R. M.
, representado por sua genitora
,

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
1ª
Vara
d
a Comarca de Baixo Guandu-ES
,
que,
nos autos d
a

AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE

ALIMENTOS

proposta em
desfavor
de
J. G. M.
S.
,
indeferiu o pedido de prisão civil,
em r
a
zão da vedação contida no art. 538, §8º, do NCPC.

Em suas razões
,

alega
,
em síntese,
que:
I)

a
manutenção da decisão
ora
recorrida traz
lesão grave e de difícil reparação
ao
a
gravante, uma vez que este
necessita
dos alimentos fixados em 1ª Instância e ratificados em 2ª Instância, para atender
à
s suas necessidades essenciais, como moradia, comida, roupas e remédios, sendo o indeferimento do pedido de prisão uma situação de estímulo à inadimplência voluntária do
a
gravado;
II)
o
a
gravante é uma criança com 02
(dois)
anos de idade, que possui problemas de saúde e
necessita
de alimentação especial e medicamentos de uso contínuo, não tendo sido possível à sua genitora, devido à sua baixa condição financeira e à falta do pagamento da pensão alimentícia, arcar corretamente com o tratamento, o que acaba prejudicando o desenvolvimento físico e fragilizando a imunidade
do recorrente
, situação extremamente grave, principalmente em tempo de pandemia de COVID-19 (novo coronavírus);
III)

a
execução provisória de alimentos pode ser promovida de 02 formas,
quais sejam:
visando a penhora de bens (art. 523 a 527 do CPC)
ou

a expedição de mandado de prisão (art. 528 do CPC), ficando a critério do
e
xequente optar pela forma que entenda mais apropriada ao caso,
o que, na hipótese,
foi a de
prisão civil do executado.

Embora intimado, a parte não apresentou contrarrazões.

É breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2020.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000648-95
.2020.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
M. R. M.
(representado por P. R.)

A
GRAV
A
D
O
:
J. G. M.
S.

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
M. R. M.
, representado por sua genitora
,

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
1ª
Vara
d
a Comarca de Baixo Guandu-ES
,
que,
nos autos d
a

AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE

ALIMENTOS

PROVISÓRIOS

proposta em
desfavor
de
J. G. M.
S.
,
indeferiu o pedido de prisão civil
do devedor
,
em r
a
zão da vedação contida no art. 538, §8º, do NCPC.

Em suas razões
,

alega
,
em síntese,
que:
I)

a
manutenção da decisão
ora
recorrida traz
lesão grave e de difícil reparação
ao
a
gravante, uma vez que este
necessita
dos alimentos fixados em 1ª Instância e ratificados em 2ª Instância, para atender
à
s suas necessidades essenciais, como moradia,
alimentação
, roupas e remédios, sendo o indeferimento do pedido de prisão uma situação de estímulo à inadimplência voluntária do
a
gravado;
II)
o
a
gravante é uma criança com 02
(dois)
anos de idade, que possui problemas de saúde e
necessita
de alimentação especial,
bem como d
e medicamentos de uso contínuo, não tendo sido possível à sua genitora, devido à sua baixa condição financeira e à falta do pagamento da pensão alimentícia, arcar corretamente com o tratamento, o que acaba prejudicando o desenvolvimento físico e fragilizando a imunidade
do recorrente
, situação extremamente grave, principalmente em tempo de pandemia de COVID-19 (novo coronavírus);
III)

a
execução provisória de alimentos pode ser promovida de 02 formas,
quais sejam:
visando a penhora de bens (art. 523 a 527 do CPC)
ou

a expedição de mandado de prisão (art. 528 do CPC), ficando a critério do
e
xequente optar pela forma que entenda mais apropriada ao caso,
o que, na hipótese,
foi a de
prisão civil do executado.

P
ois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,
por
ent
ender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,
do CPC/15

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

O recorrente alega
ter
ajuizado uma Ação de Alimentos (0002122-39.2018.8.08.0007) em face do agravado,
em que foi
deferida
uma
liminar pelo juízo d
a 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu fixando alimentos provisórios, os quais foram ratificados por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000232-31.2019.8.08.0007.

Com fundamento na referida liminar, foi ajuizado o processo de execução nº 0000716-46.2019.8.08.0007, requerendo que o
recorrido
/
e
xecutado fosse citado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão de 1 a 3 meses, na forma do artigo 528,
caput
e §3º do CPC.

A
firma que, após a resposta apresentada pelo executado e a manifestação do exequente, o ilustre magistrado não acolheu a justificativa apresentada pelo devedor dos alimentos, reconhecendo, assim, a sua inadimplência injustificada.

Contudo, relata que, em vez de determinar a expedição do competente mandado de prisão civil (art. 528, §3º, do CPC), o juízo determinou que o procedimento
siga para
realização de atos de expropriação de bens em nome do devedor, alegando que, por se tratar de execução provisória de alimentos, não seria permitida a prisão, nos termos do art. 528, §8º, do CPC.

Prossegue defendendo que
a legislação vigente dá ao
e
xequente a opção de promover a execução provisória de alimentos na forma do capítulo III, do Título II do Livro I do CPC, ou seja,
“
o
e
xequente pode optar
”

pela execução através da expropriação de bens (obrigação de pagar quantia certa), na forma dos artigos 523 a 527 do CPC,
restando
,

n
esse caso,
a

impossibilidade de decretar
a prisão do executado.

Ressalta, no entanto,
que o ora agravante optou pela execução provisória na forma do artigo 528 do CPC, na qual a peça exordial requer o deferimento da ordem de prisão pela inadimplência do devedor.

Portanto,
alega que,
em se tratando de execução provisória de alimentos, esta pode ser promovida de 02 formas, visando a penhora de bens (art. 523 a 527 do CPC)
ou
a expedição de mandado de prisão (art. 528 do CPC), ficando a critério do
e
xequente optar pela forma que entenda mais apropriada ao seu caso.

Dessa forma,
conclui
que

o entendimento manifestado na
decisão recorrida,
de que não se admite prisão na execução provisória de alimentos,

não está correto.

Salienta, assim, a possibilidade de decretação de ordem de prisão na
execução provisória de alimentos
.

Pois bem.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é
aquele
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. (Súmula nº 309 do STJ e art. 528, § 7º, do CPC)

Dentre os inúmeros pronunciamentos sobre o tema, é assente o de que a
prisão civil deve ser utilizada somente em casos excepcionais e de reiterado descumprimento.
Há, inclusive, jurisprudência oriunda do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
reconhecendo a ilegitimidade jurídica da prisão civil quando restar demonstrada a incapacidade econômica do devedor.

F
ixadas tais premissas e após
compulsar os autos com acuidade, detecto a ausência de juridicidade na decisão ora recorrida,
na medida em que
constitui faculdade do credor a escolha do procedimento que melhor atende
à
sua pretensão executiva.

Portanto, em se tratando de dívida alimentar atual e de execução ajuizada pelo rito da prisão civil, não cabe ao magistrado convertê-lo para o de constrição patrimonial.

Neste sentido, julgados recentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Decisão agravada que determina o prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens, por entender inviável nova ordem de prisão civil. Inconformismo. Acolhimento. Conversão do rito para aquele previsto no art. 528, §8º, do CPC. Descabimento. Impossibilidade de determinação de ofício.
Faculdade que cabe ao alimentando, o qual pode optar pelo procedimento mais ou menos gravoso no curso do processo. Precedentes. Execução que deve seguir pelo rito eleito pelo exequente.
Possibilidade de renovação do decreto de prisão civil no mesmo feito executivo, desde que observado o prazo máximo na legislação de regência. Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP – AI: 21531125720208260000 SP 2153112-57.2020.8.26.0000, Relator: Rômulo Russo, Data de Julgamento: 18/09/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

E
XECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESCOLHA DO RITO. FACULDADE DO CREDOR. ART. 528, §8º DO CPC. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra de cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2.
O legislador ordinário disciplinou mais de um mecanismo para satisfação dos alimentos e concedeu ao credor a faculdade da escolha, seja pela expropriação de bens, seja por meio de intimidação e prisão do devedor, qual rito constitui a melhor opção para efetivar o recebimento da prestação alimentícia.
3.
A escolha do credor não deve ser obstada pelo julgador quando preenchidos os devidos requisitos legais, salvo se o exequente se manifestar expressamente pela conversão do rito.
4. Tendo em vista a concordância da parte credora com alteração do rito não mais subsistem razões aptas a reformar a decisão judicial que determinou a conversão do rito procedimental, para o de penhora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF
07076291720208070000 – Segredo de Justiça 0707629-17.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/09/2020)

Diante do exposto,
sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

Proferir voto divergente.

VOTO VENCIDO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000648-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. R. M. (REPRESENTADO POR P. R.)

AGRAVADO: J. G. M. S.

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Eminentes Desembargadores, com a mais respeitosa vênia do eminente Relator, vou divergir da conclusão de Sua Excelência – até mesmo em coerência com o voto proferido no processo, de minha relatoria, pautado sob o n.º 54 (Agravo de Instrumento n.º 5004258-71.2020.8.08.0000).

Isso porque no período de pandemia causado pelo coronavírus o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sido no sentido de suspender prisões civis decorrentes de dívida de alimentos. Nesse sentido, cito os seguintes – e recentes – julgados:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N.º 691/STF. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. 1. Controvérsia em torno da regularidade da prisão civil do devedor inadimplente de prestação alimentícia, bem como acerca da forma de seu cumprimento no momento da pandemia pelo coronavírus (Covid 19). 2. Possibilidade de superação do óbice previsto na Súmula n.º 691 do STF, em casos de flagrante ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Considerando a gravidade do atual momento, em face da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), a exigir medidas para contenção do contágio, foi deferida parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, o direito à prisão domiciliar, em atenção à Recomendação CNJ nº 62/2020. 4.
Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia
(HC n.º 574.495/SP). 5. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (HC 580.261/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SEGREGAÇÃO ATÉ O MÁXIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTADO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a recalcitrância e a desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes. 3.
Não obstante a inexistência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, considerando o atual cenário da pandemia que assola o país provocada pelo coronavírus (Covid-19), que ainda não se estabilizou, nas hipóteses em que se examina a legalidade da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, em respeito a dignidade da pessoa humana, devido ao significativo agravamento do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, esta Terceira Turma considerou mais prudente determinar a suspensão do cumprimento das prisões civis durante tal período. Precedentes recentíssimos
. 4. Ordem concedida, de ofício. (HC 586.925/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, sendo certo que o número de pessoas infectadas pela covid-19 tem novamente aumentado, não soa,
data maxima venia
, razoável permitir a prisão do Agravado, devendo a mesma ser suspensa enquanto durar a situação da covid-19.

Assim, minha conclusão é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para o fim de suspender, temporariamente, a prisão do Agravado.

Do exposto, ao tempo em que, respeitosamente, divirjo, mesmo que em parte, do eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso apenas para suspender, temporariamente, eventual ordem de prisão do Agravado.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000648-95
.2020.8.08.00
00

A
GRAV
A
NTE
:
M. R. M.
(representado por P. R.)

A
GRAV
A
D
O
:
J. G. M.
S.

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
RITO DA
PRISÃO CIVIL.
FACULDADE DO CREDOR EXEQUENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é
aquele
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. (Súmula nº 309 do STJ e art. 528, § 7º, do CPC)

2.
C
onstitui faculdade do credor a escolha do procedimento que melhor atende
à
sua pretensão executiva. Portanto, em se tratando de dívida alimentar atual e de execução ajuizada pelo rito da prisão civil, não cabe ao magistrado convertê-lo para o de constrição patrimonial.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
por maioria de votos
,
c
onhecer
e dar provimento

a
o agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.